Tribunal: TJBA
Processo: 8033126-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033126-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JASON SANTOS DOS ANJOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E DE FATA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDA DO GOVERNADO, ACOLHIDA. MÉRITO. PROMOÇÃO DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. MOVIMENTAÇÃO DE SUBTENENTE PARA 1º TENENTE. MANUTENÇÃO DO POSTO DE SUBTENENTE. TRANSPOSIÇÃO DE QUADRO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA. I- O pedido principal formulado pela impetrante trata de suposto direito não implementado pelo Estado da Bahia. Assim, a relação declinada como causa de pedir é de trato sucessivo, produzindo, a alegada omissão, uma constante violação ao direito que se afirma ter. Preliminar de decadência, rejeitada. II- Da situação jurídica fundamental (ser o impetrante servidor público militar) decorre a pretensão mandamental de ser promovido na carreira, a qual se renova, na hipótese dos autos, diariamente. Rejeita-se a preliminar de mérito de prescrição do fundo de direito. III- Os documentos acostados com a inicial são suficientes para demonstrar o que ocorreu com o impetrante no seu transcurso funcional, impedindo-o de ser promovido a 1º Tenente, quando ainda em atividade. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de direito líquido e certo. IV- O ato de aposentação foi editado pelo Secretário de Administração e pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, não havendo nenhuma participação do Governador, posicionando o impetrante, no momento da inativação, no posto de Subtenente. Acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado. V- Mérito. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada quando ocupava a graduação de Subtenente, com proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente. O art. 4º da Lei n. 7.145/97 preservou a graduação de Subtenente, extinguindo-a gradativamente à medida em que fosse vagando. Com a Lei n. 11.356/2009 foi ela reinserida na escala hierárquica da corporação, nada mudando para os Subtenentes que nela estavam. VI- A movimentação pretendida pelo impetrante, saindo da graduação de Subtenente para o posto de 1ª Tenente, envolve saltar do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais da Polícia Militar, o que implica em promoção por transposição, critério que não se harmoniza com o direito pátrio. Inteligência do AgInt no RMS n. 69.963/GO, da Sumula Vinculante n. 43, do Tema n. 724 do STF e do Tema n. 603 do STJ. VII- Os arts. 126 e seguintes da Lei. 7.990/2001 estabelecem os critérios e os procedimentos próprios para se avançar verticalmente na carreira, dispositivos que não podendo ser afastados sem que tenha havido uma prévia declaração de incompatibilidade formal ou material com normas constitucionais. Assim, não pode o impetrante ser transposto, após a inativação, ao posto de 1º Tenente da Policia Militar, como se fosse beneficiário de uma inexistente promoção automática por conta da reestruturação ocorrida na carreira pela Lei n. 7.145/97. VIII- SEGURANÇA DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JASON SANTOS DOS ANJOS, contra ato supostamente ilegal praticada tanto pelo GOVERNADO quanto pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, REJEITAR as preliminares de decadência, de prescrição do fundo do direito, de falta de interesse de agir por ausência de liquidez e certeza dos fatos, ACOLHER a preliminar de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)